Tribunal: STF
Processo: HC 92344
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual Penal. Impetração contra
   decisão que decretou prisão preventiva. Superveniência de
   sentença de pronúncia. Fundamentos desta somados aos do decreto
   originário. Precedentes da Corte. Habeas corpus denegado.
1. A
   jurisprudência desta Corte é no sentido de que os fundamentos da
   prisão cautelar devem ser observados quando a sentença de
   pronúncia a eles faz remissão para manter a prisão cautelar.
2.
   Prisão preventiva fundamentada em elementos concretos,
   devidamente comprovados nos autos, para garantir a ordem pública,
   a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
3. Habeas corpus denegado.